Tribunal: STF
Processo: HC 215937
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 162.232/RS, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. 



    Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, decorrente de investigação policial que, por meio da extração de dados de aparelho de telefonia móvel, apurou a participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo um dos líderes do grupo e responsável por receber o dinheiro oriundo do narcotráfico. 



    O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, com o que, ostentando o acusado a condição de reincidente, ostentando condenações recorríveis e estando a responder a outras ações penais, resulta reforçada a essencialidade da prisão preventiva. 



    ORDEM DENEGADA. 



     Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. ANÁLISE DE PLEITO CONSTANTE DE RECURSO ANTERIOR. REITERAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 



    2. Nos termos do art. 210 do RISTJ, o habeas corpus não pode prosseguir quando é reiteração de pedido anterior deduzido em outro writ. 



    3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    4. A prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental de fls. 154-163 não conhecido e agravo regimental de fls. 144- 153 desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: o fato de o paciente possuir antecedentes criminais não enseja, de forma obrigatória, a sua prisão cautelar sempre que a polícia entender que João possa ter praticado algum crime. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão cautelar com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo: 



    Quanto ao mais, colhe-se que, durante investigação policial, restou apreendida vultosa quantidade de drogas (169,35kg de maconha; 7,75kg de cocaína; e 4,2kg de crack) e aparelho de telefonia móvel em poder de outro investigado (Ray Dornelles Trindade, denunciado em outro processo), apontando os dados extraídos para a participação do paciente (de alcunha "amigo", "veio" (e-STJ Fl.76) Documento recebido eletronicamente da origem e "vo") em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo este um dos líderes do grupo, responsável por receber o dinheiro oriundo do tráfico, vinculado à facção criminosa "Os Manos". 



    [...] 



    Presentes, pois, existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. E trata-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele resultante, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. Aliás, no caso vertente, dadas as circunstâncias em que se deu a prisão, decorrente de investigação policial que, por meio da extração de dados de aparelho de telefonia móvel, apontou para a participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo um dos líderes do grupo e responsável por receber o dinheiro oriundo do narcotráfico, resulta reforçada a necessidade da prisão, sem o que não estará resguardada a ordem pública. 



    E o histórico criminal do paciente, ao contrário do alegado, também evidencia a necessidade de manutenção do decreto preventivo. A uma, pois, além de ostentar condição de reincidente, ostenta condenação anterior e irrecorrível pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corpora; condenações, ainda não transitadas em julgado, pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e está a responder a processos criminais outros pela prática de crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor, homicídio qualificado, lavagem de dinheiro , tráfico de drogas e corrupção de menor, quadro que demonstra fundado risco de reiteração criminosa, a justificar a segregação cautelar, sendo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". 



    E a duas, pois se encontrava o paciente no cumprimento de pena privativa de liberdade à época dos fatos, em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, sendo iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "constitui fundamento concreto para justificar a necessidade de se acautelar a ordem pública o fato de o agente haver praticado crime no curso da execução de pena imposta por outra infração, uma vez que denota o risco de reiteração delitiva. Na hipótese, o recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, de roubo majorado, receptação e corrupção de menores durante o cumprimento de sanção por outro delito." Outrossim, diante da “prática do crime em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada e existindo risco concreto de reiteração delitiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (destaquei.) 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020). 



    Observa-se que a reincidência, o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o fato de o recorrente responder a outras ações penais em curso foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    [...]



    Ressalte-se que'a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito'demanda dilação probatória, procedimento'incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n.'504.546/SP, relator'Ministro'Jorge'Mussi, Quinta Turma,'DJe'de 4/10/2019;'e'RHC n. 123.822/DF, relator Ministro'Teori'Zavascki, Segunda Turma,'DJe'de 20/10/2014.' 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça indicam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Consignou-se a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o grupo criminoso (169,35kg de maconha, 7,75kg de cocaína e 4,2kg de crack), mas também porque, além de reincidente, o acusado ostenta condenação anterior e irrecorrível pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corporal. 



    Esses fatores, a toda evidência, revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente